Tribunal: TJPA
Processo: 0008579-31.2010.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. EXCLUIDO O EXERCÍCIO PRESCRITO, REMANESCE A EXIGIBILIDADE PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA, SEM NECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA - CRÉDITO QUE PODE SER DETERMINADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. I- Extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno da análise da determinação da decisão monocrática para que o Recorrente apresente nova CDA com valor remanescente da dívida, ante a exclusão dos débitos referentes ao exercício de 2005 pela ocorrência de prescrição originária.II- Com relação à determinação de emenda ou substituição da CDA, o STJ já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da desnecessidade de substituição ou emenda da CDA, em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético. III- Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA. Precedente STJ.IV- Assim, no presente caso, deve ser mantida a decretação, de ofício, da prescrição originária no tocante ao IPTU de 2005, contudo, não se faz necessária a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa ? CDA no que se refere aos débitos de 2006 e 2007.V- Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO: 0008579-31.2010.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA: KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
EMBARGADO: MARIA DALVA MONTEIRO DE M FURTADO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.

PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

CONFIGURADA. EXCLUIDO O EXERCÍCIO PRESCRITO, REMANESCE A EXIGIBILIDADE PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA, SEM NECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA - CRÉDITO QUE PODE SER DETERMINADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I-
Extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno da análise da determinação da decisão monocrática para que o Recorrente apresente nova CDA com valor remanescente da dívida, ante a exclusão dos débitos referentes ao exercício de 2005 pela ocorrência de prescrição originária.
II-
Com relação à determinação de emenda ou substituição da CDA, o STJ já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da desnecessidade de substituição ou emenda da CDA, em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.
III-
Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA. Precedente STJ.
IV-
Assim, no presente caso, deve ser mantida a decretação, de ofício, da prescrição originária no tocante ao IPTU de 2005, contudo, não se faz necessária a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa - CDA no que se refere aos débitos de 2006 e 2007.
V-
Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Embargos de Declaração, com efeito modificativo
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

já qualificado nos autos, através de seu procurador, em face da decisão monocrática (fls. 39/42), proferida sob a relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente Municipal.

Historiando os fatos, o Ente Municipal ajuizou Agravo de Instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, decretou a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2005, determinou a substituição ou emenda da CDA dos créditos remanescentes.

O processo estava seguindo seu tramite normal, até a prolação da decisão monocrática da então relatora.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal propôs embargos de declaração com efeito modificativo (fls.44/47), aduzindo, em síntese, a omissão quanto ao argumento de liquidez da certidão de dívida ativa independentemente do cancelamento de um exercício.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a necessidade de substituição da CDA.

Coube o feito a minha relatoria, ocasião em que determinei a intimação do embargado para apresentar contrarrazões. (fls.50)

Não foram apresentadas contrarrazões. (fls.55)

É o relatório.
V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
M É R I T O:

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno da determinação da decisão monocrática para que o Agravante apresente nova CDA com valor remanescente da dívida, ante a exclusão dos débitos referentes ao exercício de 2005 pela ocorrência de prescrição originária.

O Agravante assevera em suas razões acerca da desnecessidade de substituição da CDA, posto que tal substituição atinge a higidez da CDA, e que a presunção de certeza e liquidez da CDA tem assento legal.

O tema em debate não demanda maiores ilações, uma vez que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de desnecessidade da substituição da CDA, em caso em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
(...) 7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume)
, máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao egime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ
- Min. Luiz Fux
,
10 de novembro de 2010) (grifei)
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. 1.
A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.115.501/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o procedimento dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC, decidiu que o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa - CDA (DJe de 30.11.2010).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo, o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, como no caso concreto. 2. Recurso especial provido.¿ (REsp 1247811/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011) (grifei).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DO TÍTULO
. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução porquanto não houve cerceamento de defesa e a CDA não padece de nulidade em razão da possibilidade de determinação do valor do crédito remanescente do IPTU por simples cálculo aritmético.
2. Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
. Precedente: REsp 1.115.501/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (...). 4. Inverter a conclusão a que chegou a Instância a quo, no sentido de que o crédito pode ser determinado por simples cálculo aritmético, demanda análise de provas e fatos dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1396321/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 30/06/2011). (grifei).

Assim, no presente caso, deve ser mantida a decretação, de ofício, da prescrição originária no tocante ao IPTU 2005, contudo, não se faz necessária a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa - CDA no que se refere aos débitos de 2006 e 2007.
D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora relatora.

06